Tribunal: TJDFT
Processo: 0705872-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de Instrumento interposto em face de decisão em embargos à execução. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que o acórdão é omisso, contraditório e obscuro, pois partiu de premissa equivocada de que os valores pretendidos pela exequente na execução de origem já se encontra depositados no juízo da 13a Vara Cível. Argumenta que apenas parte dos valores pretendidos pela exequente foi depositada pelo executado no processo 0036521-13.2016.8.07.0001. Assinala que todos os depósitos realizados pelo executado já foram decotados do valor pretendido na execução. Afirma que os valores que foram objeto de penhora no rosto dos autos não foram aqueles depositados pelo executado (uma vez que eles foram depositados em favor da exequente, e que inclusive já foram decotados do valor devido, quando da propositura da execução), mas sim o valor do crédito que o executado faz jus naqueles autos, em decorrência da decisão que lhe foi favorável. Alega que o somatório depositado pelo executado nos autos do processo 0036521-13.2016.8.07.0001 não é suficiente para garantir nem 20% (vinte por cento) da execução.
2. As alegações de omissão, contradição e obscuridade, na verdade, referem-se à insatisfação com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente considerou presentes os pressupostos legais para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que há garantia mediante depósito judicial e também por penhora no rosto dos autos. 2.2. No julgamento do agravo de instrumento ficou registrado que há depósito no juízo da 13a Vara Cível, não sendo razoável impor ao executado que deposite novamente tais valores, desta vez no juízo da execução, para garantia dos embargos à execução. 2.3. Ainda o acórdão embargado deferiu o pedido de penhora no rosto da ação revisional 0036521-13.2016.8.07.0001, em trâmite no juízo da 13a Vara Cível de Brasília, penhorando-se os direitos de crédito do executado até o limite da quantia de R$ 465.603,31 (quatrocentos e sessenta e cinco mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos), com seus respectivos acréscimos financeiros (ID 26365294 - Pág. 14 ).
3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
4. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
5. Embargos de declaração rejeitados.